Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-36.2021.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000531-36.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR FERRAREZI FILHO - CPF: 569.980.821-34 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), ROBERTO PURPUR BUENO - CPF: 362.391.609-97 (RECORRIDO), Heroina Oliveira Bueno (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DISTÂNCIA SEGURA NÃO OBSERVADA. MOTORISTA QUE TRAFEGAVA NO MEIO DA PISTA E COLIDIU EM VEÍCUL
O QUE VINHA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE INVADIU A PI
STA CONTRÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deixar
de
guardar

distância

segura
.
O
condutor

deve

guardar

distância
de
segurança
lateral e frontal entre o
seu
e
os

demais

veículos
,
bem

como

em

relação

ao

bordo
da
pista
. Sendo
evidenciado
o
não

cumprimento
das
normas
de
trânsito
, o
condutor que deixa de observar a distância de segurança
,
trafegando
no
centro
da
pista
, e causa
acidente
,
comete

conduta

ilícita
e
deve
ser
responsabilizado

por

eventuais

prejuízos

ocasionados
(N.U 1004686-
32.2023.8.11
.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024, N.U 1002790-71.2018.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023, N.U 1026414-63.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 19/10/2023). No
caso

concreto
,
em
que
pese
as
alegações
da

parte

reclamada
de que a
pista
era
estreita
e
não

havia
a
possibilidade
de
trafegar

dois

veículos
um
ao

lado
do outro, é
possível

constatar
,
através
das
fotografias

realizadas
no local do
acidente
(ID 245399226/PJe2), a
existência
de
espaço

suficiente
par
a que
os

dois

caminhões

passassem
um pela lateral do outro, tanto é que,
mesmo

depois
do
acidente

ocorrido
, o
tráfego

permaneceu

normalmente
pela lateral deles,
tal

como
se
afere
da fl. 4 do ID 245399226/PJe2.
Destaca
-se que
o

próprio

reclamado

confessa qu e estava no meio da pista
,
ou

seja
,
não

observou
a
distância

segura
do
bordo
da
pista
,
bem

como

não

considerou
as
condições
do local, da
circulação
, e de
seu

veículo
.

2. Quanto
ao

ponto
,
foi

devidamente

explanado
pela
instância
de
origem
que "
a
prova
docum
ental
representada

por

fotografias

demonstra
que
o

requerido

estava

conduzindo o caminhão no meio da estrada e próximo

a
local de
baixa

visibilidade
(...) a
prova
oral
produzida

em

audiência
de
instrução

confirma
as
alegações
da
parte

autora
,
bem

como

demo
nstra

claramente
a culpa do
requerido
e o
nexo
de
causalidade
,
sendo

constatada
a
imprudência
do
requerido

em

conduzir

seu

veículo
fora da
mão
de
direção

especialmente

em
local
perigoso
de
baixa

visibilidade
". Vale
ressaltar
, a
propósito
, que a
testemunha

Sr. Luiz Antônio
afirmou
,
durante

sua

oitiva

na

instrução
processual, que "
havia

espaço

suficiente

na
via para
os

dois

veículos

passarem
,
caso
o
requerido

estivesse
do
lado

direito
da via
", e
isto

depois
de
ter

sido
"
mostrada
a
imagem

indicada
à fl. 04 da
petição

inicial
,
indagando-lhe
se o
requerido

poderia

ter
passado
pelo
local
delimitado

por

rastros
de
pneu
à
esquerda
". Em vista
disso
,
conclui
-se que "
o
requerido

desrespeitou
as
normas
de
condução

previstas
no Código de
Trânsito
Brasileiro
",
sendo

ele
o

responsável

pelo

acidente

narrado

na

inicial
e,
por

isso
,
deve

arcar
com
os

prejuízos

comprovados

pelo

autor
.

3.
Pedido

contraposto
.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

co
ntestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
. No
presente

caso
,
embora
o
reclamado

tenha

alegado
que
o

causador
do
acidente

foi
o
reclamante
,
bem

como

formulado

pedido

contraposto
para que
este
fosse
cond
enado
a
ressarcir

os

prejuízos
que
suportou
com a
colisão
de
seu

caminhão
, nota-se que
o

causador
do
acidente

foi
o
próprio

recorrente
,
tal

como

fundamentado

acima
. Dessa forma,
inexistindo

ilícito

praticado
pela
parte

reclamante
e "
não

constatada
a culpa
do

motorista
do
veículo

pertencente

ao

requerente
,
não

há
que se
falar

em

sua

responsabilização
,
sendo
a
rejeição
do
pedido

contraposto

a

medida
que se
impõe
".

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

c
omo

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000531-36.2021.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
ROBERTO PURPUR BUENO

Recorrido
:
MOACIR FERRAREZI FILHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MOACIR FERRAREZI FILHO

ajuizou

reclamação

em
face de ROBERTO PURPUR BUENO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"Vistos.
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

materiais

proposta

por
MOACIR FERRAREZI FILHO
em

desfavor
de ROBERTO PURPUR BUENO.
Deixo
de
rea
lizar
o
relatório
,
em

razão
do
permissivo
do
artigo
38 da Lei n° 9.099/95. I -
Mérito

Analisando

os

presentes
autos,
verifica
-se que a
controvérsia

delimita
-se
em

esclarecer
se
há

responsabilidade
civil do
requerido

em

indenizar
o
autor

pelos

danos

materia
is

supostamente

causados

em

decorrência
de
acidente
de
trânsito
. A
responsabilidade
civil
emerge
a
partir
do
ato

ilícito
e,
conforme

dispõe
o art. 927, do Código Civil: “
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(arts. 186 e 187),
causar

dano

a

outrem
,
fica

obrigado
a
r
epará
-lo”. O
parágrafo

único

assim

estabelece
: “
Haverá

obrigação
de
reparar
o
dano
,
independentemente
de culpa,
nos

casos

especificados

em
lei,
ou

quando

a

atividade

normalmente

desenvolvida

pelo

autor
do
dano

implicar
,
por

sua

natureza
,
risco
para
os

dire
itos
de
outrem
”.

Já
o art. 186 do Código Civil
assim

dispõe
: “
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imperícia
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
”. Para que se configure o
dever
de

indenizar
,
portanto
, é
necessário
que se
encontrem

presentes

os

seguintes

requisitos
:
ação

ou

omissão
, culpa,
nexo
de
causalidade
e o
dano
. Dessa forma, de
acordo
com o que
dispõe
o art. 373 do
Código de
Processo
Civil,
incumbe
à
parte

autora
o
ônus
da
pr
ova

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
(
inciso
I) e, à
parte

ré
, o
ônus
da
prova

quanto
à
existência
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

autora
(
inciso
II). A
partir
dos
fatos

narrados

na
exordial,
verifica
-se que no
d
ia
11/07/2020,
às
14h40min, o
caminhão

boiadeiro
de
propriedade
do
autor
se
envolveu

em

acidente
de
trânsito

causado

pelo

requerido
,
porquanto

estava

transitando

em

estrada
rural e,
ao

entrar

na
curva,
colidiu
com o
veículo
do
requerido
que
estava

trafegan
do
no
meio
da
estrada
no topo da
subida
. O
autor

alega
que
sofreu
um
prejuízo
material de R$ 32.554,39, que
atualizado

desde
a data
do

acidente

até
a
propositura
da
ação
,
consiste

em
R$ 36.555,19;
bem

como

pretende a condenação do requerido no pagamento de

lucros

cessantes
,
na

quantia
de R$ 7.000,00. Em
contestação
, o
requerido

aduz
que
reconhece

a

ocorrência
do
acidente
de
trânsito
,
porém

não

conforme
a
dinâmica

narrada

pelo

autor
. Assim, o
requerido

afirma
que
a

estrada

onde

ocorreu
o
acidente

não

possui

pavimentação

ou

qualquer

tipo
de
sinalização
e que a via
não

comporta
a
passagem
de
dois

caminhões

ao

mesmo
tempo. O
requerido

afirma
que
o

veículo
do
autor

estava

trafegando

em

alta

velocidade
e que o
seu

veículo
,
por

estar

transportando

toras
de
madeiras
,
estava

em

baixa

velocidade
,
fato
que
inviabilizava

manobra

brusca

ou

frenagem

abrupta
.
Aduz
,
ademais
, que
também

sofreu

prejuízos

materiais
,
totalizando
R$ 13.329,80,
formulando
,
nesse

sentido
,
pedido

contraposto
com o
objetivo
de
ressarcimento
do
referi
do
valor. Por
fim
, o
requerido

impugnou

os

valores

cobrados

pelo

autor
, ante
a

ausência
de
orçamentos
. a)
Responsabilidade
civil e
dano
material
Analisando
-se as
provas

produzidas

nos
autos,
constata
-se que
assiste

parcial

razão
à
parte

autora
,
havendo

cla
ra

demonstração
da
ação
e culpa do
requerido
,
bem

como
do
nexo
de
causalidade
e do
dano
material
documentalmente

comprovado
.
Verifica
-se que a
prova
documental
anexada
com a
petição

inicial

demonstra

os

danos

sofridos
pela
parte

autora

através
das
fotograf
ias
do local do
acidente
e
notas

fiscais
, as quais
somam
a
quantia
de R$ 30.234,84,
conforme

tabela
a
seguir
:

Ordem de
juntada
Data de
emissão
Valor Observação

1 01/08/2020 2.792,21

2 17/07/2020 500
,00

3 18/08/2020 746,00

4 22/08/2020 2.232,19

5 22/08/2020 240,00

6 22/08/2020 3.591,64

7 24/08/2020 319,55

8 25/0
9/2020 988,71

9 05/08/2020 60,63

10 04/08/2020 186,75

11 05/08/2020 3,50

12 05/11/2020 114,12

13 05/11/2020
790,00

14 21/10/2020 3.700,00

15 20/10/2020 1.200,00

16 24/08/2020 319,55 Valor
em

duplicidade
(item 7).
Não
contabilizado

17 18/08/2020
6.000,00

18 07/10/2020 4.500,00

19 27/07/2020 236,00

20 28/07/2020 33,54

21 28/07/2020 33,54 Valor
em

duplicidade
(item 20).
Não
contabi
lizado

22 12/07/2020 2.000,00

Total: 30.234,84

No que se
refere
à culpa e o
nexo
de
causalidade
, a
prova
documental
representada

por

fotografias

demonstra
que o
requerido

estava

conduzindo o cami nhão no meio da estrada e próximo
a local de
baixa

visibilidade
(topo de
subida

em

estrada
rural). Em
complemento
, a
prova
oral
produzida

em

audiência
de
instrução

confirma
as
alegações
da
parte

autora
,
bem

como

demonstra

claramente
a culpa do
requerido
e
o
nexo
de
causalidade
,
sendo

constatada
a
imprudência
do
requerido

em

conduzir

seu

veículo
fora da
mão
de
direção

especialmente

em
local
perigoso
de
baixa

visibilidade
. Em
depoimento

pessoal
, o
requerido

afirmou
que
trabalhava
com um
caminhão
de
tora
e que

estava

conduzindo
o
veículo

numa

subida

em

estrada
de terra
estreita
(
não

pavimentada
),
momento

em
que o
caminhão
do
autor

bateu

em

seu

veículo
. A
testemunha
Luiz Antônio da Silva
relatou
que: “[...] que no
momento

passou

pelo

veículo
do
requerido
e
segui
u

viagem
para
desembarque

na
fazenda; que
ao

retornar
,
encontrou
a
situação

aonde
o
requerido

tinha

invadido
a
pista
do
caminhão
do Moacir,
vindo
a
colidir
de
frente
; que
ouviu

sobre
o
acidente

pelo

rádio

amador
e
depois
que
retornou
da fazenda
foi

ao
loca
l do
acidente
para
ajudar
; que
ao

chegar
no local do
acidente
,
viu
que o
caminhão
do Moacir
estava
com
toda
a
parte

direita

dentro
do
mato
,
liberando
a
estrada
para o
caminhão
do
requerido

passar
, e o
requerido

nunca
curva
veio

fechando
a curva
pegou
e
emp
urrou

mais

em

cima
do
caminhão
do Moacir,
vindo
a
colidir
,
largando
a lateral
direita
da
pista
,
na
qual
havia

uma

vaga

muito
boa para o
requerido

passar
, que inclusive
na

imagem

mostra
,
onde

nós

continuamos
com o
tráfego
de
veículos

passando
pela
direita
,
onde

ele

deveria

ter

pegado
a
direita
dele, mas
invadiu
a
esquerda
do
caminhão
do Moacir; que
poderia

ter
passado
simultaneamente

dois

caminhões

na

estrada

onde

ocorreu
o
acidente
; tanto que
os

demais

caminhões
de carga
passaram
pela
direita
do
caminhão
de

toras
e o
tráfego

não

ficou

interrompido
[...]” Durante o
depoimento
da
testemunha
Luiz Antônio,
foi-lhe

mostrada
a
imagem

indicada
à fl. 04 da
petição

inicial
,
indagando-lhe
se o
requerido

poderia

ter
passado
pelo
local
delimitado

por

rastros
de
pneu
à
e
squerda
, tendo
referida

testemunha

respondido

afirmativamente
de que
havia

espaço

suficiente

na
via para
os

dois

veículos

passarem
,
caso
o
requerido

estivesse
do
lado

direito
da via. Assim,
percebe
-se
seguramente
que o
requerido

desrespeitou
as
normas
de
c
ondução

previstas
no Código de
Trânsito
Brasileiro,
notadamente
as
previstas

nos

artigos
28 e 29 da Lei n. 9.503/97: “Art. 28. O
condutor

deverá
, a
todo

momento
,
ter

domínio
de
seu

veículo
,
dirigindo
-o com
atenção
e
cuidados

indispensáveis
à
segurança
do
t
rânsito
.” “Art. 29. O
trânsito
de
veículos

nas
vias
terrestres

abertas
à
circulação

obedecerá

às

seguintes

normas
: I - a
circulação
far-se-á
pelo

lado

direito
da via,
admitindo
-se as
exceções

devidamente

sinalizadas
; II - o
condutor

deverá

guardar

distânci
a
de
segurança
lateral e frontal entre o
seu
e
os

demais

veículos
,
bem

como

em

relação

ao

bordo
da
pista
,
considerando
-se, no
momento
, a
velocidade
e as
condições
do local, da
circulação
, do
veículo
e as
condições

climáticas
; III -
quando

veículos
,
transit
ando

por

fluxos
que se
cruzem
, se
aproximarem
de local
não

sinalizado
,
terá

preferência
de
passagem
: a) no
caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia
,
aquele
que
estiver

circulando

por

ela
; b) no
caso
de
rotatória
,
aquele
que
estiver

circulando

por

ela
; c)
nos

demais

casos
, o que vier pela
direita
do
condutor
;” b)
Lucros

cessantes
No que se
refere

ao

dano
material
relativo

aos

lucros

cessantes
do
autor

pelo
tempo
em
que o
veículo

permaneceu

na

oficina
,
entendo
que o
pedido

não

merece

acolhimento
. Na

espécie
, o
dano
material
alegado

necessariamente

deve
ser
comprovado

por

prova
documental
hígida
da qual a
parte

autora

não
se
desincumbiu
de
produzir
.
Além
do
mais
, a
prova
documental
deve

instruir
a
petição

inicial
,
nos

termos
dos
artigos
320 e 434 do C
PC: “Art. 320. A
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.” “Art. 434.
Incumbe
à
parte

instruir
a
petição

inicial

ou
a
contestação
com
os

documentos

destinados
a
provar

suas

alegações
.” No
presente

caso
, a
parte

autora

não

instruiu
a exordial com
prova

concreta
de
suas

alegações
,
não

sendo

possível

caracterizar
,
portanto
, o
dano
material
aduzido

relativo

aos

lucros

cessantes
e,
por

consequência
, a
responsabilidade
civil da
requerida

quanto
a
este

ressarcimento
.
C
umpre

destacar
que o
prejuízo
material
decorrente
de
lucros

cessantes

somente

pode
ser
ressarcido
se
comprovado

por

prova
documental
hígida
que
demonstre

claramente

os

ganhos
do
autor

em
tempo
pretérito

razoável
para que
então

seja

possível

projetar
a
perd
a
no
período

em
que
ficou

sem

lucrar
. Nesse
sentido
,
eis
a
orientação

jurisprudencial
: “APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ART. 932, I, DO CC - LEGITIM
IDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - ART. 100 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA - REJEIÇÃO - CULPA INCONTROVERSA DA PARTE RÉ - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - DANOS MORAIS - DANOS ESTÉTICOS. - A
argu
ição
de
ilegitimidade

passiva

consiste

em

matéria
de
ordem

pública
, que
pode
ser
arguida

em

qualquer

momento
processual, inclusive de
ofício
,
não

havendo
que se
falar

em

inovação

recursal
. - Nos
termos
do art. 932, I, do Código Civil, é dos
pais
a
responsa
bilidade

por

danos

causados

pelo

filho

menor
. - Conforme
entendimento

pacífico
do STJ, o
proprietário
do
veículo

responde

objetiva
e
solidariamente

pelos

atos

culposos
de
terceiro
que o
conduz

provocando

acidente
,
uma

vez
que
lhe

cabe
a
guarda

jurídica
do
automóvel
. - Nos
termos
do
artigo
100 do Código de
Processo
Civil,
incumbe

ao

impugnante

produzir

prova

suficiente
da
inexistência

ou
do
desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
. - O
pedido
de
indenização

por

dano
material,
incluindo

por

l
ucros

cessantes
,
deve
ser
julgado
, tendo
por

parâmetro
a
prova
documental
constante
dos autos,
sem
que
tenha

sido

produzida

outra
, de modo
contundente
a
desconstituí
-la. - Na
fixação
da
reparação

por

dano
moral,
incumbe

ao

julgador
,
ponderando
as
condições
do
ofensor
, do
ofendido
, do
bem

jurídico

lesado
e
aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
arbitrar
o valor da
indenização
que se
preste
à
suficiente

recomposição
dos
prejuízos
,
sem

importar

enriquecimento

sem
causa da
parte

autora
. -
Os

danos

estéticos

são

decorrentes
de "
deformidade
"
ou
"
aleijão
",
sendo

certo
que, para a
caracterização
da
deformidade
, é
necessário
que cause
ao

ofendido

impressão

penosa

ou

desagradável
, a ser
compensada

como

vertente
dos
danos

morais
.”(TJMG -
Apelação

Cível
1.
0000.23.171852-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
07/12/2023,
publicação
da
súmula

em
11/12/2023). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFA
STADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO EMERGENTE
COMPROVADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Concedo

aos

recorrentes
a
gratuidade
de
justiça
,
porquanto

os

elemento
s

processuais

demonstram
a
sua

hipossuficiência
(
artigo
5º,
inciso
LXXIV, da CF, e
artigo
99, § 3º, do CPC). 2.
Acórdão

lavrado
de
acordo
com a
disposição

inserta

nos

artigos
2º e 46, da Lei nº 9.099/1995, e art. 60, §§ 1º e 2º, do
Regimento
Interno das
Tu
rmas

Recursais
.
Presentes

os

pressupostos

específicos
,
conheço
dos
recursos
. 3.
Trata
-se de
recursos

inominados

interpostos

pelo

autor
e
pelo

réu
,
em
face de
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

inicial
e
condenou
o
réu
a
pagar

ao

autor
o
d
ano
material de R$3.200,00. 4. Em
suas

razões

recursais
, o
autor

requer
a
majoração
do
dano

emergente
,
alegando
que
desembolsou
o valor de R$3.950,00 para o
conserto
do
veículo
,
assim

como

requer
a
condenação
do
réu

ao

pagamento
de
lucros

cessantes
,
susten
tando
que é
motorista
de
aplicativo
e que
não

trabalhou

durante
o
mês
que
ficou

sem
o
veículo
. 5. O
réu
,
por

sua

vez
,
suscita
a
ilegitimidade

ativa
e o
cerceamento
de
defesa
, ante a
inobservância
do
contraditório
. No
mérito
,
aduz
que a
prova
documental
não

comprovou
o
dano

emergente
do
autor
,
acrescentando

nas

contrarrazões
que o
autor

não

demonstrou
o
período
que
ficou

desprovido
da posse do
veículo
. O
autor

não

apresentou

contrarrazões
. 6.
Preliminar
de
ilegitimidade

ativa
. A
legitimidade
para o
ressarcim
ento
de
danos

ocorridos

em

razão
de
acidente
de
trânsito
é do
proprietário

ou
de
quem

suportou
o
prejuízo
. Nesse
sentido
:
Acórdão
1640196, 07039701720228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira
Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 22/11/2022,

publicado
no DJE: 30/11/2022. Na
hipótese
, o
autor

comprovou
que
arcou
com as
despesas
do
conserto
do
veículo
.
Preliminar

rejeitada
. 7.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa
.
Não

ocorreu

violação

ao

contraditório
, visto que o polo
ativo
da
demanda

não

foi

a
lterado
(ID 161505574) e,
por
outro
lado
,
não

evidenciado

qualquer

prejuízo

às
partes (
artigo
282, § 1º, do CPC).
Preliminar

rejeitada
. 8. A
matéria

atinente
à culpa do
réu

pelo

acidente
de
trânsito

não

foi

devolvida
. 9. No
tocante

aos

danos

materiais
, a
i
ndenização

deve

corresponder
à
importância

necessária
para a
recomposição
patrimonial do
autor
,
exigindo

prova

efetiva
do
prejuízo
,
nos

termos
dos
artigos
402 e 403 do Código Civil. Em
razão
dos
princípios
que
norteiam
o
procedimento

eleito
,
não é impresci ndível a exibição do contrato de prestação de serviços

ou
as
notas

fiscais
,
bastando
a
demonstração

concreta
dos
valores

desembolsados

pelo

autor
para o
conserto
do
veículo
.
Ademais
, é
admitida
a
inserção
de
documentos
com a
réplica
,
desde
que
garantido
o
contraditório
da
parte

contrária
, o que
foi

observado
no
processo
. 10. No
caso
, a
prova

produzida

comprovou
que, para o
conserto
do
veículo

danificado
, o
autor
/
recorrente

arcou
com
os

seguintes

valores
: R$450,00 (ID 146733153); R$600,00 (ID 50402978 -
Pág
.
1); R$300,00 (ID 50402978 -
Pág
. 2); R$300,00 (ID 50402978 -
Pág
. 3); R$1.200,00 (ID 50402977 -
Pág
. 1); e R$800,00 (ID 50402977 -
Pág
. 2),
totalizando
R$ 3.750,00. 11.
Ademais
, o
réu

não

apresentou

contraprova

satisfatória
para
desconstituir

os

comprovan
tes
dos
pagamentos

realizados

pelo

autor
,
importando

ressaltar
que
os

valores

indicados

estão

em

conformidade
com
os

orçamentos

juntados
e com as
avarias

produzidas
no
veículo
do
autor
,
decorrentes
do
acidente
de
trânsito

causado

pelo

condutor
do
veículo
d
a
ré
. 12. Em
relação

aos

lucros

cessantes
, o
direito
do
autor

não

foi

satisfatoriamente

comprovado
e
mera

estimativa
de
perda
,
por

si

só
,
não

autoriza
o
acolhimento
da
pretensão

indenizatória
, que
pressupõe

dano

concreto
e
efetivo
. Com
efeito
, as
mensagens
do
aplicativo
(ID 146733153),
por

si

sós
,
não

comprovam
o
interregno
de tempo para o
conserto
do
veículo
,
período

em
que
supostamente
o
autor

não

teria

trabalhado
. 13. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para
majorar
o valor da
condenação
pa
ra R$3.750,00 (
três
mil,
setecentos
e
cinquenta
reais),
mantidos

os

demais

fundamentos
da
sentença
. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 14. O
réu

arcará
com as
custas
do
processo
,
cuja

exigibilidade

fica

suspensa

em

razão
da
gratuidade
de
justiça

ora

c
oncedida
. Sem
condenação

em

honorários

advocatícios
,
considerando
que
não

foram

apresentadas

contrarrazões

ao

recurso
do
réu
.” (TJDFT.
Acórdão
1784668, 07003199220238070019, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira
Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 1
3/11/2023,
publicado
no DJE: 29/11/2023.
Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com
lastro

nos

documentos

apresentados

pelo

autor
/
recorrente
(ID34180544, ID34180545, ID3418054 e ID34180547),
defere
-se a
gratuidade
de
justiça

pleiteada
. 2.
Inicialmente
,
cumpre
registrar que
não
se
admite
a
juntada
de
documentos

após
a
sentença
, salvo
quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato

ocorrido

posteriormente

ou
,
ainda
,
quando

aquele
se
tornar

conhecido
,
acessível

ou

disponível

apenas

após
a
petição

inicial

ou

contestação
,
nos

termos
do art. 43
5, caput e
parágrafo

único
, CPC.
Deixo
de
conhecer
do
documento
(
boleto da prestação do veículo e comprovantes de pagamento de aluguel

residencial
)
inserido

apenas

na

peça

recursal
, visto que
não
se
trata
de
documentos

novos
. 3.
Narrou
o
autor
que a
motoci
cleta

conduzida

pelo

réu
se
envolveu

em

acidente

de
trânsito
e
atingiu

seu

veículo
VW GOL que
trafegava

na
via
em

sentido

contrário
,
próximo
à SHIS QI 07 do Lago Sul,
lhe

ocasionando

prejuízos
.
Requereu
a
condenação
dos
réus

ao

pagamento
de R$3.000,00 de
d
anos

materiais
e R$19.000,00, a
título
de
lucros

cessantes
. 4.
Trata
-se de
recurso
(ID34180659)
interposto

pelo

autor
contra a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos

iniciais
, ante a
ausência
de
elementos

mínimos

probatórios
(art. 373, I, CPC). 5. Na
s
razões

recursais
,
aduz
que
não

formulou

pedido
de
reparação
dos
danos

porque
a
seguradora
, 1ª
ré
/
recorrida
,
arcou
com o
conserto
do
veículo
.
Alega
que a
média
mensal de
rendimentos

auferida

como

motorista
de
aplicativo
é de R$4.409,33 (ID34180134), de mo
do que
faz
jus
ao

recebimento
de R$11.023,32, a
título
de
lucros

cessantes
,
referente

aos
75
dias
(01/05 a 15/07/2021)
em
que
ficou

sem

trabalhar
.
Sustenta

ter

solicitado
R$3.000,00 de
empréstimo
a
sua

namorada
e
por

meio
de
sua
"
maquininha
" de
cartões
(ID
34180139), a
fim
de
saldar

despesas
de
aluguel
e
prestação
de
veículo
. Pugna
pelo

provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
, a
fim
de
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
. 6. Para que
haja

condenação

ao

pagamento
de
lucros

cessantes
,
faz -se necessár ia a demonstração do prejuízo

direto
e
imediato

decorrente
do
ilícito

praticado
e o que
razoavelmente

deixou
de
lucrar
(art. 402 e 403 do Código Civil). 7. Assim, é
ônus
do
autor
/
recorrente

comprovar
que
deixou
de
auferir
o valor de R$11.023,32
pleiteado

n
a

inicial
,
em

decorrência
da
indisponibilidade
do
veículo
no
período
de 01/05/2021 a 15/07/2021 (art. 373, I, CPC). 8. Da
análise
do
documento
de ID34180134
acostado

aos
autos,
não
é
possível

averiguar
se a
renda

ali

indicada
,
nos
meses de
janeiro
a
abril
/
2021,
foi

efetivamente

auferida

pelo

autor
/
recorrente
, pois
não

há

informação

acerca
de
seus
dados
pessoais
,
como

nome

ou
CPF,
ou

qualquer

elemento
de
convencimento
que
permitisse

concluir

ter

sido

ele
o
motorista
que
realizou
as corridas no
referido

perío
do
. No
caso
,
sequer
é
possível

constatar
se o "print" da
tela

colacionado
se
refere

ao

aplicativo
da UBER. 9.
Não
basta a
possibilidade
de um
ganho
,
exige
-se a
certeza
de
sua

ocorrência
, a
demonstração
de
sua

extensão
e a
comprovação
do
nexo
de
causalidade
entre a
diminuição
patrimonial e o
evento

danoso
. 10. Assim, tendo
em
vista que
não

foi

juntado

qualquer

extrato
de corridas
em

nome
do
autor
/
recorrente
, com
detalhamento
dos
preços

cobrados
,
lucros
,
pagamentos
,
deduções
e
ganhos

realizados

por

meio
do
ap
licativo
da UBER, a
fim
de,
efetivamente
,
comprovar

rendimentos
passados e
expectativas
de
rendimentos

futuros
,
não

há

como

reconhecer-lhe
o
direito
à
indenização

por

supostos

lucros

cessantes
. 11. Desse modo, é
cediço
que
meras

alegações

despidas
de
respa
ldo

probatório

não

têm
o
condão
de
constituir
o
direito

autoral
, o que
inviabiliza
o
acolhimento
da
pretensão
. 12. Por
fim
,
cumpre

consignar
que o valor
pleiteado
a
título
de
danos

materiais

não
se
presta
a
indenizar

despesas

dissociadas
do
evento

danoso
,
como
,
por

exemplo
,
prestações
do
veículo
,
aluguel
de
moradia

ou

empréstimos
,
tal

como

consignado

na

sentença
. Desse modo, o
pleito
de
indenização

por

danos

materiais

não

pode
ser
acolhido
. 13.
Irretocável
,
portanto
, a
sentença

recorrida
. 14.
Recurso

conhec
ido
e
improvido
. 15.
Condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e dos
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10% do valor da causa,
cuja

exigibilidade

fica

suspensa

em

razão
da
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
,
nos

termos
do art. 98, §3º do CPC. 16. A
súmula
do
julgamento

valerá

como

acórdão
,
na
forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.” (TJDFT.
Acórdão
1420367, 07066585320218070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira
Turma

Recursal
, data de
julgamento
: 10/5/2022,

publicado
no
PJe
: 12/5/2022.
Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.). c)
Pedido

contraposto

Alega
o
requerido
ROBERTO PURPUR BUENO que a
parte

autora

foi

negligente

em

dirigir

em

alta

velocidade

em

estrada

estreita
de terra e
sem

sinalização
,
causando
o
abalroament
o
com o
veículo
do
Requerido
,
gerando

prejuízos

materiais
no valor de R$ 13.329,80 (
treze
mil
trezentos
e
vinte
e
nove
reais e
oitenta
centavos),
cujo

ressarcimento
é
pretendido

pelo

requerido
. Pois
bem
. Apesar das
alegações
do
requerido
,
entendo
que
não

m
erece

acolhimento
o
seu

pedido

contraposto
. Pelas
circunstâncias
do
caso

concreto
,
verifica
-se
somente
a
responsabilidade
civil do
requerido
ROBERTO PURPUR BUENO
quanto

aos

danos

ocorridos
.
Infere
-se que o
requerido
Roberto
estava

conduzindo o caminhão no meio da estrada e próximo
a local de
baixa

visibilidade
(topo de
subida

em

estrada
rural),
sendo

este
o
fator
primordial que
causou
o
acidente

objeto
de
responsabilização
civil. Dessa forma,
não

constatada
a culpa do
motorista
do
veículo

pertencente

ao

req
uerente
,
não

há
que se
falar

em

sua

responsabilização
,
sendo
a
rejeição
do
pedido

contraposto
a
medida
que se
impõe
. II -
Dispositivo
Ante o
exposto
, JULGO PROCEDENTE
em

parte
o
pedido

formulado
pela
parte

autora
,
nos

termos
do art. 487, I, do Código de
Pr
ocesso
Civil, para CONDENAR o
requerido
a
ressarcir
o
autor
, a
título
de
dano
material
documentalmente

comprovado
, a
quantia
de R$ 30.234,84 (
trinta
mil,
duzentos
e
trinta
e
quatro
reais e
oitenta
e
quatro
centavos),
atualizada

monetariamente

pelo

índice
I
PCA
desde
a data do
evento

danoso
,
nos

termos
da
Súmula
43/STJ, e
acrescida
de
juros
de 1%
ao

mês
a
partir
do
evento

danoso
,
conforme

Súmula
54 do STJ,
até
a entrada
em
vigor da Lei nº 14.905/24,
quando

então

incidirá

uma

única

vez
a taxa legal de
juros

pr
evista
no art. 406, § 1°, do Código Civil (SELIC),
deduzido
o
índice
de
atualização

monetária
. JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

relacionados

ao

lucro

cessante
e o
pedido

contraposto
. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
conforme

inteligência
dos

artigos
54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
Intimem
-se.
Transitado

em

julgado
e se nada for
requerido
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.
Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
. Alta Floresta/MT, (data
lançada
no
sistema
). MIL
ENA RAMOS DE LIMA E S. PARO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
. Em breve
resumo
,
sustentou
que: a) a
estrada

na
qual
os

caminhões

trafegavam era estreita e inexistia a possibilidade de manter

distância

segura
; b)
pre
cisou

trafegar
no
centro
da
pista

em

razão
da carga
pesada
que
transportava
; c) o
reclamante

estava

em

alta

velocidade
,
impedindo
o
reclamado
de
realizar

qualquer

manobra
para
desviar
do
veículo
do
autor
; e d)
sofreu

dano
material
decorrente
do
conserto
de

seu

veículo
,
devendo
ser
ressarcido

pelo

prejuízo

suportado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
procedente
o
pedido

contraposto
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a síntes
e.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024